Tribunal: CARF
Processo: 10855.722482/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.722482/2013-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.505 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
CLAUDIO RENATO SIMONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
EMENTA
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO
(TÍTULO). DÚVIDA CRÍVEL ACERCA DOS TERMOS DA OBRIGAÇÃO
PARA O ANO EM QUE OS PAGAMENTOS OCORRERAM. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO.
O reconhecimento do direito à dedução de valores pagos a título de pensão
alimentícia (obrigação alimentar) pressupõe a comprovação da (a) existência
do título jurídico (judicial ou extrajudicial público), com seus termos, e (b) da
realização dos respectivos pagamentos.
Se houver fundada dúvida sobre os termos da obrigação, cabe ao sujeito
passivo comprová-los, de modo a não bastar a demonstração de que a
obrigação alimentar simplesmente existe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.722482/2013-88
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.505 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722482/2013-88

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2011/807783293270728, em 24/6/2013, acostada às fls. 16/19, relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2011, que lhe exige crédito tributário no valor de
R$29.405,82, conforme abaixo demonstrado:
Tabela 1 – Valor do crédito tributário apurado
Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód.DARF
Valores em Reais (R$)
Imposto de Renda Pessoa Física-Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
2904
15.110,91
Multa de Ofício (Passível de Redução)

11.333,18
Juros de Mora (calculados até 28/06/2013)

2.961,73
Valor do Crédito Tributário Apurado

29.405,82
Fonte: Notificação de Lançamento no 2011/807783293270728
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) ND 08/31.199.272, enviada em 28/4/2011, ano-calendário 2010 e, de acordo
com o relatório denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls. 17), foi
glosado o valor de R$59.439,36, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
A autoridade lançadora complementa:
Contribuinte não apresentou escritura pública, decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente determinando o pagamento da pensão alimentícia.
Cientificado em 4/7/2013 (fls. 21), o interessado apresentou impugnação em 24/7/2013
(fls. 2), acompanhada dos documentos de fls. 3/5, abaixo transcrita parcialmente:
[...] Os valores deduzidos são legítimos, conforme comprovam holerites anteriormente
apresentados, visto que o empregador, Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região,
por ser ente público federal, não efetua descontos em folha de pagamento sem que haja
determinação judicial para tanto. [...] Em anexo ofício expedido pelo juiz de direito
determinando desconto em folha de pagamento [...]
Em 26/11/2014, foi este processo encaminhado por esta DRJ à DRF de origem para que
esta intimasse o interessado a apresentar documento hábil e idôneo que comprovasse as
disposições acerca de pensão alimentícia judicial estabelecidas em favor de Gustavo
Cavalheiro Carvalho Simoni e Outros e Felipe Renato Simoni, válidas no ano-
calendário 2010 (fls. 26).
Intimado em 2/12/2014 (fls. 27/28), o interessado apresentou, em 30/12/2014, a
manifestação de fls. 30, acompanhada dos documentos de fls. 31/39. Alega que já
protocolizou requerimento solicitando Certidão de Objeto e Pé em 11/12/2014, mas
como as atividades forenses ficam suspensas nesse período de fim de ano, requer
dilação de prazo para apresentar essa certidão.
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto 70.235/1972 e alterações.
São dedutíveis da base de cálculo mensal e na DAA apenas as importâncias pagas a
título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme
normas do Direito de Família, sempre em decorrência de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente ou por escritura pública (Lei 9.250/1995, arts. 4o, inc. II, e
8o, inc. II, “f”; Decreto no 3.000/1999, art. 78; Instrução Normativa SRF no 15/2001, art.
15, inciso I; Instrução Normativa RFB 867/2008).
Em sua DAA, o interessado informou que pagou, a título de pensão alimentícia, o
montante de R$42.864,36 a Cibele de Cássia Monteiro, CPF 062.789.718-52, e de
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.505 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722482/2013-88

R$16.575,00 a Ângela Cavalheiro Carvalho, CPF 105.988.408-93, totalizando
R$59.439,36 (fls. 8/12).
O interessado, mesmo intimado pelo fisco (fls. 14/15), não apresentou documentos que
demonstrassem que estava obrigado a pagar pensão alimentícia no ano-calendário 2011
(fls. 17).
Junto com sua peça de impugnação, o interessado apresentou os documentos juntados às
fls. 4/5, que não são hábeis a comprovar essa obrigação.
Intimado em 2/12/2014 (fls. 27/28) a apresentar documentos hábeis a comprovar as
disposições acerca de pensão alimentícia judicial estabelecidas em favor de Gustavo
Cavalheiro Carvalho Simoni e Outros e Felipe Renato Simoni, válidas no ano-
calendário 2010, o interessado alegou que requereu a expedição de Certidão de Objeto e
Pé, mas que necessitava de mais tempo para apresentá-las neste processo, devido às
atividades forenses ficarem suspensas no fim do ano.
Oportuno registrar que, passados mais de três meses de sua manifestação apresentada
em 30/12/2014, o interessado não mais voltou a se manifestar nestes autos.
Em consulta efetuada no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, com os nos de
processos judiciais constantes nos documentos de fls. 32 e 36, verificou-se que nos dias
29/1/2015 (processo de no 0014272-66.2005.8.26.0602) e 30/1/2015 (processo
0002389-93.2003.8.26.0602) foram expedidas as Certidões de Objeto e Pé requeridas
pelo interessado (fls. 42/44). Entretanto, até o presente momento, tais certidões não
foram apresentadas nestes autos.
Assim, não tendo o interessado apresentado documentação hábil a comprovar que a
pensão alimentícia por ele informada em sua DAA é decorrente de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, mantém-se a glosa efetuada pela autoridade
lançadora.
Diante do exposto, voto por indeferir o pedido de dilação de prazo para apresentação de
certidão e, no mérito, por julgar improcedente a impugnação, mantendo a exigência
formalizada.
Assinado digitalmente
JUSSARA BARBOSA LAUAR
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil
Matrícula 1.368.493

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os alimentos
comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública a que se refere o art. 1.124-A do Código do Processo
Civil.

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 08/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.505 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722482/2013-88

sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados comprovam o pagamento de
pensão alimentícia em conformidade com decisão judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou o pagamento de valores a título de pensão alimentícia, nos
termos de título judicial.
No caso em exame, a autoridade lançadora rejeitou a dedução pleiteada, em razão
da ausência de comprovação da existência do título judicial constitutivo da obrigação alimentar
(fls. 17).
Por seu turno, o órgão de origem manteve a glosa, ao entender que persistia a
ausência de comprovação do título.
De fato, não foram juntadas as certidões de objeto e pé relatadas pelo órgão de
origem, verbatim:

Em consulta efetuada no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, com os nos de
processos judiciais constantes nos documentos de fls. 32 e 36, verificou-se que nos dias
29/1/2015 (processo de no 0014272-66.2005.8.26.0602) e 30/1/2015 (processo
0002389-93.2003.8.26.0602) foram expedidas as Certidões de Objeto e Pé requeridas
pelo interessado (fls. 42/44). Entretanto, até o presente momento, tais certidões não
foram apresentadas nestes autos.

Sem a juntada de tais certidões, é impossível afastar a fundada dúvida que
acometeu o órgão de origem, sobre a existência e os termos do título constitutivo da pensão
alimentícia, aplicáveis ao longo do ano de 2010, e a glosa deve ser mantida.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.505 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722482/2013-88

Fl. 80
DF CARF MF
Original